Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-70.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento parcial de emenda à inicial. Gratuidade da justiça. Princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Extinção prematura. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290, 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante diante da comprovação de renda inferior ao parâmetro de hipossuficiência; e (ii) verificar se adequada a extinção do processo sem resolução do mérito diante do atendimento parcial da determinação de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A pessoa natural que declara insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais faz jus, em regra, à gratuidade da justiça, pois a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, caput e §3o, do CPC.
4. A documentação apresentada demonstra renda mensal inferior ao parâmetro de cinco salários-mínimos adotado como referência pela Defensoria Pública do Distrito Federal, circunstância que evidencia a hipossuficiência econômica e justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
5. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar o autor para emendar ou complementar a petição inicial, com indicação precisa das irregularidades a serem corrigidas, sendo certo que o descumprimento da ordem de emenda pode ensejar o indeferimento da inicial, desde que regularmente oportunizada a correção e evidenciada a inércia injustificada da parte.
6. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, impõem ao julgador a adoção de providências destinadas à superação de vícios sanáveis, evitando soluções terminativas que impeçam a apreciação da pretensão material.
7. A extinção do processo sem prévia advertência acerca da insuficiência do cumprimento da determinação judicial e sem concessão de prazo complementar para regularização revela rigor formal incompatível com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo.
8. A cassação da sentença prestigia a economia processual, evita a repropositura da mesma demanda e assegura o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. A declaração de insuficiência econômica da pessoa natural, corroborada por documentos que indiquem renda inferior a parâmetro objetivo de hipossuficiência, autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento integral da determinação de emenda à inicial, deve ser aferida à luz dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 98, §6o, 99, caput, §§1o e 3o, 290, 321, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831554, 0749626-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, Acórdão 1944730, 0715257-94.2024.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024 e Acórdão 1984365, 0706867-50.2024.8.07.0003, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025.